Tribunal: TJPA
Processo: 0877080-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877080-15.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASTR IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA SOB ENCOMENDA. DESTINATÁRIO JURÍDICO DA OPERAÇÃO. TEMA 520/STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM O ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por ASTR Importação e Comércio Atacadista LTDA, a qual declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS-Importação pelo Estado do Pará nas operações em que a autora figura como importadora e determinou a restituição do indébito tributário. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 520/STF, alegando que a destinatária final das mercadorias estaria situada no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para exigir ICMS-Importação em operação realizada sob a modalidade de importação por conta própria sob encomenda; e (ii) estabelecer se a posterior destinação física da mercadoria a empresa localizada no Estado do Pará desloca a sujeição ativa do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 655.134/MG (Tema 520), firmou entendimento vinculante de que o sujeito ativo do ICMS-Importação é o Estado onde domiciliado ou estabelecido o destinatário jurídico da operação de importação.

4.

O art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal determina que o ICMS-Importação é devido ao Estado em que situado o estabelecimento ou domicílio do destinatário da mercadoria.

5.

O destinatário relevante para definição da competência tributária é o destinatário jurídico da operação, e não o destinatário meramente físico ou econômico da mercadoria.

6.

Na importação por conta própria sob encomenda, a sociedade empresária importadora realiza a operação em nome próprio, assume os riscos do negócio jurídico e promove a circulação jurídica da mercadoria, caracterizando-se como destinatária jurídica da operação.

7.

A prova documental demonstra que a autora realizou a importação em nome próprio, figurando como responsável pelo despacho aduaneiro e pela internalização da mercadoria, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação ou de importação por conta e ordem de terceiro.

8.

A posterior revenda da mercadoria à empresa situada no Estado do Pará não altera a natureza jurídica da operação originária nem desloca a sujeição ativa do ICMS-Importação.

9.

O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das teses já apreciadas e afastadas.

10.

O Superior Tribunal de Justiça admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando o recorrente apenas reitera argumentos anteriormente examinados, sem inovação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O sujeito ativo do ICMS-Importação é o Estado em que situado o destinatário jurídico da operação de importação.

2.

Na importação por conta própria sob encomenda, o importador que realiza a operação em nome próprio e assume os riscos negociais figura como destinatário jurídico da mercadoria.

3.

A posterior circulação física ou revenda da mercadoria a empresa situada em outro ente federativo não desloca a competência tributária para cobrança do ICMS-Importação.

4.

A mera reiteração de argumentos já examinados não justifica a reforma da decisão monocrática em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, “a”; CPC, arts. 1.021, 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 655.134/MG, Tema 520 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 662020390000043 e reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança do ICMS-Importação por ASTR Importação e Comércio Atacadista LTDA, nas operações em que figure como importadora, determinando a restituição do indébito tributário.

Em suas razões recursais, o agravante reitera os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação, especificamente quanto à tese de inaplicabilidade do Tema 520 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sustenta que o caso concreto não se enquadraria na hipótese de importação por conta própria sob encomenda, mas sim em situação na qual o verdadeiro estabelecimento destinatário da mercadoria estaria localizado no Estado do Pará, notadamente a empresa CBAA – Asfaltos LTDA, para a qual as mercadorias teriam sido posteriormente destinadas.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau.

Não foram ofertadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo os termos da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Conforme consignado na decisão monocrática, a matéria relativa à sujeição ativa do ICMS nas modalidades de importação foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 655.134/MG (Tema 520 de Repercussão Geral),
in verbis
:

“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”

No presente caso, a controvérsia reside em definir qual ente federativo detém legitimidade ativa para exigir o ICMS incidente sobre a operação de importação realizada pela agravada.

O agravante sustenta que o critério determinante seria o local do desembaraço aduaneiro e o destino físico final da mercadoria (na hipótese em comento, o Estado do Pará), todavia, tal argumento não possui amparo no entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

O ICMS-Importação possui disciplina constitucional específica no art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, segundo o qual o imposto será devido ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, lhe conferiu leitura sistemática e teleológica, assentando que o destinatário relevante para fins de definição do sujeito ativo não é o destinatário meramente físico ou econômico, mas o destinatário jurídico da operação, isto é, aquele que efetivamente incorre no fato gerador consistente na circulação jurídica da mercadoria.

A Suprema Corte, ao examinar o tema, estabeleceu distinção entre as modalidades de importação, a saber: por conta própria, por conta e ordem de terceiro e por conta própria sob encomenda, assentando que, nesta última hipótese, a sociedade empresária importadora, ainda que previamente ajustada a revenda, realiza a operação em nome próprio, assume os riscos do negócio jurídico e promove a circulação jurídica da mercadoria, sendo, portanto, a destinatária jurídica da operação.

No caso dos autos, a prova documental anexada à petição inicial demonstra que a importação foi realizada pela própria autora, em nome próprio, sob encomenda, figurando como responsável pelo despacho aduaneiro e pela internalização do bem no território nacional. A posterior revenda à empresa situada no Estado do Pará não altera a natureza jurídica da operação originária nem desloca a sujeição ativa do tributo.

Com efeito, não se trata, como sustenta o agravante, de mera intermediação ou de importação por conta e ordem de terceiro, pois os elementos constantes dos autos não autorizam tal enquadramento; ao contrário, caracterizam importação por conta própria sob encomenda, hipótese em que o importador figura como destinatário jurídico e, por conseguinte, atrai a competência tributária do Estado em que se encontra estabelecido.

O Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo ou elemento fático capaz de alterar o quadro delineado na decisão monocrática, se limitando a reiterar fundamentos já examinados e devidamente afastados.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026